Tribunal: CARF
Processo: 11128.004498/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004498/2010-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.398 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SAFMARINE BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/06/2010
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, consoante art. 66 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o
dispositivo exarado no Acórdão de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, ora Embargante, em face do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-
010.281, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004498/2010-40
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004498/2010-40

que decidiu, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se excertos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pelo Presidente Substituto desta Turma Colegiada:
Trata-se de despacho, fl. 202, questionando o resultado do Acórdão 3401- 010.281, de
25/11/2021, cuja ementa e dispositivo se transcrevem a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Data do fato gerador: 10/06/2010
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR
MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária
por inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de
responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de
dano ao Erário. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/06/2010
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo.
Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no
Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente da
legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por
expressa determinação da lei.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004498/2010-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento.
O despacho referido tem o seguinte teor (fl. 202):
O Acórdão no 3401-010.281 do CARF conheceu parcialmente do recurso e na
parte conhecida deu provimento ao recurso. Analisando o texto completo do
Acórdão, no penúltimo parágrafo constou: " Ora, as provas às fls 17 constantes
do auto refutam a tese da recorrente, assim, prevalece a autuação." Não seria o
caso de negar provimento ao recurso ao invés de dar provimento? Devolvo o
processo ao CARF para análise e demais procedimentos.
Com efeito, o voto condutor do acórdão e a ementa caminham no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, mas a expressão final do voto é: “Nestes termos,
voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento.”
Nota-se, portanto, que a proposta de dispositivo do relator, também copiada no próprio
dispositivo, aparentemente apresenta lapso manifesto, porquanto, além e não haver
qualquer vestígio de provimento em todo o acórdão, também não se percebe onde fora
tratado o conhecimento parcial do recurso. Tais circunstâncias configuram muito
provavelmente erro material ou lapso manifesto na redação do dispositivo.
(...)
Como visto, os Embargos Inominados foram acolhidos para que o Colegiado
aprecie o erro material apontado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
A Embargante requer manifestação quanto à seguinte contradição:
O Acórdão no 3401-010.281 do CARF conheceu parcialmente do recurso e na parte
conhecida deu provimento ao recurso. Analisando o texto completo do Acórdão, no
penúltimo parágrafo constou: " Ora, as provas às fls 17 constantes do auto refutam a
tese da recorrente, assim, prevalece a autuação." Não seria o caso de negar provimento
ao recurso ao invés de dar provimento? Devolvo o processo ao CARF para análise e
demais procedimentos.
No voto condutor do Acórdão embargado, o ilustre Relator explica que, in verbis:
Retificação de Informações
A Recorrente alega, no mérito, que não deva prevalecer a autuação, pois houve
retificação de informações inseridas tempestivamente, argumenta que:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004498/2010-40

O requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente
utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos conhecimentos de
embarque que ampararam os transportes marítimos.
Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma
infração. Assim, claro está que o transportador não cometeu nenhuma infração.
A Recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido inserida no
sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e desta forma não
caberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem
documento no processo que comprove a tese da retificação da informação, o que seria
imprescindível para contrapor a decisão recorrida. De fato, a decisão de 1° instância,
no voto do Relator, demonstrou que a informação referente a vinculação de
manifesto ocorrera com atraso:
...as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto
em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...] (grifei)
Ora, as provas (extrato do manifesto), às fls. 17 e ss, constantes dos autos refutam a
tese da recorrente, assim, prevalece a autuação.
Ao afirmar que alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem documento no
processo que comprove a tese da retificação da informação, o que seria imprescindível para
contrapor a decisão recorrida, o voto condutor do Acórdão embargado, ao final do item
“Retificação de Informações” acaba por mencionar a Súmula CARF n° 186, que versa sobre a
retificação de informações tempestivas, concluindo o voto por conhecer parcialmente o recurso
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004498/2010-40

voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, o que causou, portanto, a contradição acima
relatada.
No entanto, no meu entender, o voto do Relator, em que pese não seja tão claro,
em conjunto com as informações trazidas aos autos, dão razão à Recorrente quanto à tese de
retificação de informações. Senão, vejamos.
Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração em guerreio é possível
apurar que a situação do bloqueio ocorreu pela pedido de retificação por desvinculação do
manifesto após a atracação:

O próprio auto de infração manifesta que o bloqueio decorreu de pedido de
retificação pós atracação:

Observa-se que não ocorreu na hipótese o tipo deixar de prestar informação,
vez que todas as informações envolvendo a operação foram efetivamente prestadas no
sistema da RFB. O Manifesto n° 2110501005026 foi emitido em 27/05/2010, enquanto a
atracação efetiva ocorreu em 04/06/2010. O bloqueio automático decorreu posteriormente, ante o
pedido de retificação por desvinculação do manifesto após a atracação.
E no presente processo, como a autuação fiscal ocorreu não pela
extemporaneidade na apresentação de informações, mas sim pelo atraso na retificação das
informações já prestadas, é de se afastar a multa aplicada, aplicando, assim, a Súmula CARF n°
126, como ponderou o i. relator do Acórdão embargado:
Finalmente no tocante a retificação de informações envolvendo matéria aduaneira, tal
matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004498/2010-40

A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
Ante o exposto, voto em acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o dispositivo exarado no Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3401-010.281: Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 214
DF CARF MF
Original